Tribunal: TJPA
Processo: 0809282-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809282-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANILCE TAVARES DE OLIVEIRA COSTA, BRUNO ATAYDE LEAO, FERNANDA CECILIA DE OLIVEIRA COSTA ATAIDE BRITO, MARCELO GUIMARAES RODRIGUES, MAURO GUIMARAES RODRIGUES

AGRAVADO: MARROQUIM JUNIOR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, MARROQUIM ENGENHARIA LTDA, MARROQUIM ENGENHARIA LTDA, FERNANDO MARIO MARROQUIM JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE DISTINÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TESE JÁ ENFRENTADA NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que aplicou a teoria da causa madura para rescindir contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias e determinar a restituição integral dos valores pagos, sob fundamento de inadimplemento absoluto. A embargante sustenta omissão no enfrentamento de pedido de distinção entre o entendimento adotado e precedentes do STJ sobre formação de grupo econômico e necessidade de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante no acórdão quanto ao pedido de distinção jurisprudencial, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes apontados pelas partes, bastando enfrentar de forma clara e suficiente as teses centrais do processo.

A jurisprudência citada pelo embargante trata de teses genéricas e não se mostra indispensável à solução da controvérsia concreta, sendo desnecessária a distinção expressa.

O acórdão recorrido adotou fundamentação clara e alinhada à jurisprudência dominante do STJ, inclusive quanto à restituição integral dos valores pagos em caso de inadimplemento absoluto (Súmula 543/STJ).

Os embargos de declaração foram utilizados com finalidade de rediscutir o mérito, o que é vedado por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a precedentes indicados pela parte não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as teses centrais da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, § 3º, IV; 1.022; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 543; STJ, AgInt no REsp 2.008.186/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.777.765/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N.º 0809282-04.2019.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: MARROQUIM ENGENHARIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

EMBARGADOS: BRUNO ATAYDE LEÃO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MARROQUIM ENGENHARIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

O acórdão embargado foi lavrado no Id 30026309, nos termos a seguir transcritos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA CONSTRUTORA. VENDA DE UNIDADES EM TERRENO DE TERCEIROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por uma construtora em recuperação judicial contra decisão monocrática que manteve o julgamento de mérito de um Agravo de Instrumento. Naquela ocasião, aplicando a teoria da causa madura, o Tribunal rescindiu contratos de promessa de compra e venda de salas comerciais e determinou a restituição integral dos valores pagos pelos consumidores, visto que a construtora vendeu unidades de um empreendimento a ser edificado em terreno que não lhe pertencia. A agravante alega que a decisão resultou em supressão de instância, pois antecipou o julgamento de questões que demandariam produção de provas no primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, superando a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) em Agravo de Instrumento, para rescindir os contratos e determinar a devolução de valores, configura supressão de instância, quando o inadimplemento contratual da construtora está inequivocamente comprovado por prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC, não é violado quando o recurso, ainda que reiterando teses, impugna o fundamento central da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a aplicação analógica da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, aos Agravos de Instrumento, em homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

3. Não há supressão de instância quando a questão foi submetida ao juízo de origem — que apenas postergou sua análise — e o Tribunal, ao julgar o recurso, constata que o processo está suficientemente instruído com prova documental robusta, tornando desnecessária a produção de outras provas.

4. A comprovação, por meio de certidão do registro de imóveis, de que a construtora vendeu unidades imobiliárias em terreno que não lhe pertencia, caracteriza o inadimplemento absoluto e a culpa exclusiva da vendedora, o que impõe a rescisão contratual e a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelos compradores, nos termos da Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade quando, apesar da repetição de argumentos, o recurso impugna o fundamento central da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia.

2. É cabível, por analogia, a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) ao agravo de instrumento quando a controvérsia versar sobre matéria de direito e de fato já comprovada por prova documental, sendo desnecessária maior dilação probatória.

3. Não configura supressão de instância o julgamento do mérito pelo Tribunal em agravo de instrumento se a questão foi submetida ao juízo de origem e os autos se encontram suficientemente instruídos com prova documental que demonstra de forma inequívoca o inadimplemento absoluto da construtora, tornando a produção de outras provas medida protelatória.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 932, III, 1.013, § 3º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 543; STJ, REsp 1215368/ES.

Alega o embargante que houve omissão no julgado, porquanto teria sido ignorado expresso pedido de distinção fundamentada entre o entendimento adotado por esta Corte e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à necessidade de instrução probatória prévia à caracterização de grupo econômico. Sustenta que a ausência de apreciação específica de tais precedentes viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando negativa de prestação jurisdicional. Alega ainda que a omissão compromete o exercício do direito de recorrer às instâncias superiores, por ausência de prequestionamento.

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões apontadas, com eventual declaração de nulidade do acórdão ou, alternativamente, com a realização expressa da distinção jurisprudencial suscitada.

Em sua manifestação, os embargados alegaram que não houve qualquer omissão ou contradição no julgado, uma vez que todos os pontos relevantes foram enfrentados com clareza e coerência, sendo desnecessária a menção ou distinção expressa de cada precedente invocado pelas partes. Ao final, requerem o não acolhimento dos aclaratórios.

Era o que havia a relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, com base na aplicação da teoria da causa madura, para determinar a rescisão de contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias e a consequente restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em razão do inadimplemento absoluto por parte da embargante.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que cabem aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou ainda para corrigir erro material.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é imprescindível a verificação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de realizar distinção entre os fundamentos adotados e precedentes do STJ que exigem instrução probatória para caracterização de grupo econômico, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou com clareza, coerência e suficiência todas as matérias relevantes à controvérsia, especialmente ao destacar que o terreno em que se prometia construir o empreendimento não pertencia à construtora, e que a prova documental constante nos autos permitia o julgamento imediato da lide, à luz do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC. Assim, afastou-se a alegação de necessidade de dilação probatória e de supressão de instância.

A alegação de omissão quanto ao pedido de distinção jurisprudencial não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os precedentes apontados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as teses centrais do processo, o que foi feito.

Ademais, os precedentes citados pela parte embargante tratam de questões genéricas — como contraditório e prequestionamento —, que não se mostram imprescindíveis à solução da controvérsia específica, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles.

A jurisprudência, inclusive, é firme ao afastar a obrigatoriedade de menção individualizada a todos os dispositivos ou precedentes para fins de prequestionamento:

"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes."

(TJ-MT, Apelação Cível n.º 0001784-16.2019.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/08/2022)

Dessa forma, a decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e os embargos têm caráter nitidamente infringente, buscando rediscutir o mérito da controvérsia — o que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão proferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente poderá ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025